Tribunal: TJMT
Processo: 1005522-05.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005522-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GUSTAVO ORLANDINI ABILAS - CPF: 085.322.709-80 (RECORRENTE), RAFAEL VIDOTTI QUIRINO - CPF: 010.367.721-60 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ORLANDINI ABILAS - CPF: 085.322.709-80 (RECORRIDO), RAFAEL VIDOTTI QUIRINO - CPF: 010.367.721-60 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE VOO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO APENAS PARA A VENDA DAS PASSAGENS AÉREAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 33 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Sendo a hipótese tão só de intermediação da venda de passagens aéreas, ressai a ilegitimidade passiva da agência de turismo para responder a má prestação do serviço de transporte aéreo.

2.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 33 das Turmas Recursais deste Estado.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que condenou as rés, de forma solidária, ao pagamento a título de reparação por danos morais (R$ 6.000,00).

A empresa recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, em suas razões recursais, suscita a sua ilegitimidade passiva ad causam, tendo como referência entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, a ausência de ato ilícito ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora, anexadas no Id. 173788182, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Como relatado, a empresa recorrente defende como tese principal a sua ilegitimidade passiva para responder os termos da ação.

Eis os termos da sentença recorrida no ponto que interessa:

“Trata-se de AÇÃO CÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Atraso em razão de alteração unilateral de passagem aérea) proposta GUSTAVO ORLANDINI ABILAS, contra 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A., objetivando, a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), pelo transtorno sofrido.

Alegou a parte promovente, que realizou a compra de passagens aéreas para saída de Maringá/PR com retorno à Cuiabá/MT, para o dia 01/01/2023 às 23h50min, com duração de 01h50min, previsão de chegada às 00h40min do dia 02/01/2023 (conforme fuso horário local); que arbitrariamente, de forma unilateral, as Promovidas alteraram a sua passagem aérea para saída no dia 02/01/2023 às 07h00min, com 02 (duas) conexões, e duração de 04h30min, chegando em Cuiabá/MT, com atraso de quase 10 horas (09h50min) do previsto. Narra que com a alteração do voo, perdeu a sua manhã de compromissos profissionais e suportou prejuízos no trabalho em que atua como Engenheiro Civil, dano este que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada.

A Promovida, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., apresentou contestação, arguindo, preliminarmente sobre a ilegitimidade passiva, em virtude do cancelamento do voo ter sido ato da companhia aérea, sendo impedida de arcar com adversidades que possam vir a ser geradas após a emissão dos bilhetes, por ser apenas uma agência de viagens. No mérito, aduz que o cancelamento se deu por ato da companhia aérea e logo que foi informada da alteração comunicou o Promovente, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto na Resolução da ANAC nº 556/2020, narra ser uma empresa que presta o serviço de intermediação de venda de passagens aéreas por meio de seu website e, portanto, não pode ser responsabilizada por transtornos e prejuízos causados por cancelamentos ou alterações de voos. Por fim, relata que não houve falha no serviço prestado ao Promovente, inexistindo dever de indenizar, requerendo a improcedência da demanda.

A Promovida, GOL LINHAS AÉREAS S/A, apresentou contestação, arguindo, preliminarmente a ilegitimidade passiva e responsabilidade de terceiro intermediário, narrou sobre a impossibilidade da inversão do ônus da prova. No mérito alegou que o cancelamento do voo contratado se deu em virtude de reestruturação da malha aérea, não havendo que se falar em qualquer falha da cia aérea, pois tais itinerários (rotas) são previamente autorizadas pela ANAC, sendo as rotas controladas pelos controladores de tráfego aéreo, pertencente à Aeronáutica e que não há a comprovação de que tenha ocorrido danos à honra ou personalidade, para que possa justificar o valor pleiteado a título de danos morais. Ao final, pugna pela improcedência da demanda, pois cumpriu com o prazo estipulado na Resolução da ANAC e comunicou ao Promovente da remarcação do voo com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.

A parte Promovente apresentou impugnação, impugnando as teses de defesa apresentadas em ambas contestações, reiterando os pedidos da inicial.

[...]

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas Promovidas não merece ser acolhidas; pois o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7º, parágrafo único, expressamente estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia negocial, incluindo aquele intermedia a contratação.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

[...]

Pelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta, proponho JULGAR PROCEDENTE a presente ação para condenar as Promovidas, subsidiariamente, a pagarem à parte Promovente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (por se tratar de relação contratual), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Vinga a pretensão recursal.

Isso porque é o caso tão só de intermediação da venda de passagens aéreas, o que afasta a falha na prestação dos serviços ora atribuída. Finalizada a venda, incide a exclusão da responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, I e II, do CDC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

Informativo STJ. EDIÇÃO N. 164: DIREITO DO CONSUMIDOR - VIII

1) As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens.

Acórdãos

AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014 REsp 758184/RR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 06/11/2006 p. 332

Decisões Monocráticas

REsp 1857100/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2020, publicado em 01/06/2020 REsp 1791010/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2019, publicado em 18/03/2019 AREsp 1401753/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/02/2019, publicado em 13/02/2019.

A par disso, no âmbito das Turmas Recursais deste Estado, foi editada a Súmula 33:

Súmula 33: “A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória em
virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda
” (aprovada em 05/06/2023).

Ainda:

RECURSO INOMINADO - DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO DE VOO – ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 33 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PREJUDICADO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EXTINÇÃO DE OFÍCIO. Nos termos da Súmula 33 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, a agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens aéreas regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda. Ademais, o artigo 485, inciso VI do CPC prevê, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. Recurso prejudicado. Extinção reconhecida de ofício.

(TR-MT, N.U 1033935-59.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Diante de tais argumentações, tendo a empresa recorrente realizado apenas o serviço de intermediação na aquisição das passagens aéreas, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade, nos moldes das decisões paradigmas da Corte de precedentes e nesta Turma Recursal.

Prejudicadas as demais teses.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
da empresa ré/recorrente - 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., nos moldes do artigo 485, VI, do CPC, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença em relação ao corréu.

Sem condenação em custas nem honorários advocatícios, conforme art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023